Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-16.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-16.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO - CPF: 765.329.841-91 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE FARIA AVILA - CPF: 353.591.371-34 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO - CPF: 765.329.841-91 (APELADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE FARIA AVILA - CPF: 353.591.371-34 (APELANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE - POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INCAPACIDADE DEMONSTRADA - NOMEAÇÃO DE CURADOR - CURATELA PROVISÓRIA - PODER DE REPRESENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS – POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Cumpre assentar a capacidade processual da curadora para representar demandando em virtude de curatela provisória deferida judicialmente, em que restou comprovada a incapacidade do alimentante.

II - Não prospera a alegação de cerceamento ao direito de defesa pelo indeferimento da produção de provas quando os elementos de prova amealhados aos autos são suficientes para elucidar a questão fática, nos termos do artigo 371 do CPC, ademais, poderia ter comprovado tal alegação quando da distribuição da demanda juntados os documentos que comprovassem sua referida incapacidade laboral, não necessitando da abertura de instrução para tanto.

III - Impõe-se a manutenção da exoneração da obrigação alimentar tendo em vista os longos anos em que a alimentada recebeu a referida verba (de 1997 a 2022), lapso suficiente para se estabilizar.

IV - Considerando os longos anos em que a alimentando dependeu da verba e o escasso tempo que resta para o fim do pagamento (vinte e quatro meses a partir de fevereiro/2023), mantém-se o pensionamento transitório que servirá como um mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000133-16.2022.8.11.0020 interposto por ambos litigantes JOAO BATISTA DE FARIA AVILA e MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS” que tramita perante a 1ª Vara de Alto Araguaia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 167922922 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido reconvinte para exonerar o requerido JOÃO BATISTA DE FARIA ÁVILA do pagamento de pensão alimentícia à ex-conjuge MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO. Contudo, fixou período de transição de 24 (vinte e quatro) meses a partir de fevereiro/2023 de modo que a exoneração somente passará a valer com o transcurso deste período ;(ii) julgo improcedente o pedido de minoração da verba alimentícia por entender na sua desproporcionalidade já que incidirá justamente no período em que a alimentanda/requerente deve se ajustar/preparar para a exoneração da pensão alimentícia e; (iii) julgou improcedente o pedido de desconto direto da pensão alimentícia perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Condenou a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como aos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa cuja exigibilidade permanecerá suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

Posteriormente em sede de embargos de declaração, sob ID. 167922933 o magistrado a quo acolheu parcialmente o recurso tão somente para sanar omissão quanto ao pedido de produção de provas pela parte embargada/autora.

Em suma, alega o recorrente MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO sob ID. 167922936 que a autora deixou de “viver a sua vida”, não estudou, não se profissionalizou, e sempre viveu em função da criação dos filhos, sendo a chamada mãe solo. Naquela época, ficou acordado que o Apelado pagaria à Apelante (sem prazo fixado, sem mera liberalidade, mas por obrigação), o valor de 1 (um) salário mínimo e meio por mês, a título de pensão alimentícia, mediante recibo, o que o Requerido tem cumprido até os dias atuais. Ocorre que no ano de 2022, em razão das enfermidades que acometeram o Apelado, vez que o mesmo sofreu um AVC, o mesmo passou a atrasar os pagamentos, vez que reside em sua fazenda no Município de Itiquira – MT, e está com dificuldades de locomoção, frise-se, que tais dificuldades dizem apenas à situação motora e não, intelectual ou de discernimento;

Aduz a falta de Regularização da Representação Processual. Não foi juntado nos autos nenhum documento que comprove o estado de incapacidade cognitiva do Apelado João Ávila. Ou seja, os documentos apresentados pela representante do Apelado não demonstram que o mesmo não tem capacidade para “exprimir a sua vontade”, e se a juíza de primeiro grau considerou que a pensão alimentícia desde 1997, era uma mera liberalidade do Apelado, deveria, pelo menos, ouvi-lo, conforme pedido na produção de provas para confirmar essa expressão da vontade;

Afirma que vários são os ordenamentos jurídicos em plena vigência à época da separação do casal, portanto, não há que se falar em mera liberalidade ou simples vontade do Apelado, o mesmo agiu com base no rigor que a Lei lhe impunha, arcando com os alimentos para sua ex-companheira, que deixou de viver a sua vida para acompanha-lo, bem como criar os seus filhos. Cabe a reforma da sentença de primeiro grau, devendo a mesma ser anulada ante o cerceamento do direito de defesa, que impossibilitou a Apelada comprovar, por exemplo, que é portadora de doença grava que a torna incapaz para o trabalho;

Sustenta que a reforma da sentença de primeiro grau e a manutenção da pensão alimentícia aos moldes do que se encontra é a medida que se impõe. Qualquer tipo de alteração só seria válida, como dito em momento oportuno, quando o Apelado realmente demonstrasse a redução de seus proventos de aposentadoria, o que, em tese, ocorrerá em 2024.

Requer sejam reconhecidas as preliminares arguidas tanto em primeiro grau e demonstrada neste momento, devendo ser reconhecida a falta de regularidade processual, devendo a ação principal ser julgada totalmente procedente nos termos da inicial, e a reconvenção improcedente, b) Caso sejam superadas as preliminares arguidas, requer que seja a sentença de primeiro grau anulada em sua totalidade, em razão do cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa, devendo ser determinado o retorno dos autos à primeira instância, com posterior instrução processual; c) Ainda que não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau, devendo ser julgado procedente o pedido da Apelante para fins de autorizar os descontos das verbas alimentares em folha de pagamento do Apelado, por tempo indeterminado, sem alteração de valores;

Em suma, requer o recorrente JOÃO BATISTA DE FARIA ÁVILA sob ID. 167922944 a reforma da sentença apenas na parte em que concede período de transição para a exoneração da pensão, de modo a torná-la imediata. Do exposto Requer recebimento do presente do presente recurso com a extensão dos benefícios da justiça gratuita conferida em 1º grau e o seu provimento, para reformar a sentença apenas no que tange ao período de transição, tornando a exoneração imediata, e condenando-se a apelada nas custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 167922947 e 167922943.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação revisional de alimentos ajuizada por MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO em desfavor de JOÃO BATISTA DE FARIA ÁVILA, ambos recorrentes.

Em síntese, relatou que recebe pensão alimentícia na condição de ex-companheira do requerido em virtude de acordo firmado em 31 (trinta e um) de julho de 1997. Por conta do inadimplemento, pleiteia que seja revista a cláusula 6 do acordo para que seja determinado desconto da pensão alimentícia do benefício previdenciário recebido pelo requerido.

O juiz a quo julgou a ação principal improcedente e julgou parcialmente procedente o pedido reconvinte para exonerar o requerido JOÃO BATISTA DE FARIA ÁVILA do pagamento de pensão alimentícia à ex-conjuge MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO. Contudo, fixou período de transição de 24 (vinte e quatro) meses a partir de fevereiro/2023.

A tese recursal da parte MARIA TELMA DE SOUZA DOURADO funda-se na afirmação que abriu mão de sua vida para criar os filhos decorrentes da união com o apelado, motivo pelo qual não possui formação, além do cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado comprovar a sua incapacidade para trabalhar.

A tese recursal da parte JOÃO BATISTA DE FARIA ÁVILA funda-se no pedido de exoneração imediata da pensão.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE/REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO DEMANDADO.

Suscita a parte demandante/apelante a irregularidade processual do polo passivo em decorrência de curatela provisória.

Sem razão.

Sobre o instituto, elucida Rizzardo:

"Representar significa estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe incumbia, projetar a sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de substituição da manifestação da vontade. Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na celebração de um negócio é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra.". (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil: lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005)

Cumpre assentar que observa-se a capacidade processual da curadora (ROSENI AVILA SIQUEIRA) para representar o Sr. JOÃO BATISTA DE FARIA em virtude de curatela provisória deferida judicialmente, em que restou comprovada a incapacidade do alimentante, conforme processo de n. 1025358-26.2021.811.0003 em trâmite na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT (ID. 167922897 - Pág. 1).

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir prova de sua incapacidade para o trabalho.

Razão não lhe assiste.

Não prospera a alegação de cerceamento ao direito de defesa pelo indeferimento da produção de provas quando os elementos de prova amealhados aos autos são suficientes para elucidar a questão fática, nos termos do artigo 371 do CPC, ademais, poderia ter comprovado tal alegação quando da distribuição da demanda juntados os documentos que comprovassem sua referida incapacidade laboral, não necessitando da abertura de instrução para tanto.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia central saber se o demandando/recorrente, JOAO BATISTA DE FARIA AVILA, deve ser exonerado da pensão alimentícia que vem sendo paga à sua ex-cônjuge desde o ano de 1997.

A questão central trazida já foi objeto do STJ que exarou o seguinte entendimento:

“(...) detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (REsp 933.355⁄SP, de minha relatoria, DJe de 11⁄04⁄2008).

A pensão se baseia na solidariedade existente durante o relacionamento, que ao fim perdura apenas por um dever assistencial, enquanto necessário, contudo, o lapso temporal em que esse dever assistencial deve ser prestado advém de peculiaridades do relacionamento conjugal e das condições físicas e capacidade laboral do alimentado ao término do relacionamento.

Isto é, deve se observar as condições específicas daquele que pleiteia alimentos, no ato da separação, avaliando sua idade, capacidade de inserção no mercado de trabalho, formação acadêmica, cotejando-as com essas mesmas condições do alimentante. A partir dessa premissa, se estabelece, caso necessário, valores a serem pagos pelo alimentante durante o período suficiente para que o alimentado se equilibre em termos de autossubsistência.

Nessa linha de entendimento, tirando hipóteses excepcionais, como a incapacidade física duradoura para o labor ou, ainda, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, os alimentos devidos ao ex-cônjuge devem ser fixados por prazo determinado (alimentos temporários), considerado suficiente para permitir a adaptação do alimentado à nova realidade, que a ruptura do relacionamento lhe impôs, e possibilitar a reconstrução de sua vida sem a dependência econômica do ex-cônjuge.

Os alimentos não devem ser encarados como obrigação ad eternum, devendo incidir em casos de absoluta excepcionalidade e necessidade. A pensão alimentícia de ex-cônjuges não possui natureza permanente ou devem incutir a ideia que o alimentando possa deixar de exercer qualquer atividade – quando tenha capacidade laboral – e condenar o alimentante a obrigação de sustentá-lo pelo resto de sua vida.

Decorrido o tempo tido como razoável, fenece para o alimentado o direito de continuar recebendo alimentos, pois lhe foram asseguradas as condições materiais e o tempo necessário para o seu desenvolvimento pessoal, não se podendo albergar, sob o manto da Justiça, a inércia laboral de uns, em detrimento da sobrecarga de outros.

A jurisprudência nacional corrobora:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA - AFASTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO – NÃO ACOLHIDO – MÉRITO – ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE - PEDIDO DE EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA CONFIGURADA – PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS POR TEMPO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido de provas foi indeferido em audiência de instrução e dessa decisão qualquer insurgência, portanto, incide no caso a regra prevista no art. 507 do Código de Processo Civil, que proíbe a apreciação de questão decidida sobre a qual operou-se a preclusão. O art. 15, da Lei nº 5478/68 prevê expressamente a inocorrência de coisa julgada da decisão judicial de alimentos, que pode ser revista a qualquer tempo. O pedido de revogação da justiça gratuita concedida à parte não será acolhido, quando não vier acompanhado de provas incontestes da alteração na condição financeira do beneficiado. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta as condições próprias da alimentada, permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mostra-se cabível a exoneração da obrigação de prestar alimentos em favor da ex-esposa, quando configurada a capacidade laboral da alimentanda e o decurso de prazo razoável para que se inserisse no mercado de trabalho.” (TJ-MS - APL: 08000776720148120036 MS 0800077-67.2014.8.12.0036, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2019)

Impõe-se a manutenção da exoneração da obrigação alimentar tendo em vista os longos anos em que recebeu a referida verba (de 1997 a 2022), lapso suficiente para se estabilizar.

Por fim, cumpre desprover o recurso do demandado/apelante que pleiteia a exoneração imediata dos alimentos.

A análise da pretensão do devedor de se exonerar imediatamente não encontra abrigo recursal da obrigação alimentar, diante do deve agregar e ponderar outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração.

Os alimentos são devidos apenas para a situação em que o alimentando não tem possibilidade de manter sua subsistência com o próprio trabalho, destinando-se, ainda, a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal e caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.

Quanto ao tema, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald lecionam:

“É certo, não se colocando em dúvida, que a ruptura da conjugalidade implica em perdas recíprocas. O casamento “não pode ser visto como uma ‘previdência social’, nem um estímulo ao ócio. Por isso, cessando o casamento, ambos os cônjuges sofrem, certamente, um decréscimo de sua capacidade econômica, decorrente da nova realidade imposta, obrigando, cada um, assumir novos gastos. Ou seja, dissolver um casamento, sem dúvidas, implica em perdas recíprocas, gerando uma diminuiçãodo padrão social e econômico (...)” (CHAVES, C.; ROSENVALD, N. Curso de Direito Civil, Vol. 6, Famílias. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 723).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. ENCARGO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. ESTADO ECONÔMICO DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PROVA. FIXAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. MEDIDA RAZOÁVEL. INDIGNIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe. 3. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedente do c. STJ. 4. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. 5. Demonstrado que a credora detém capacidade de exercer atividade remunerada, mas se encontra ainda fora do mercado de trabalho, o que ainda evidencia a incapacidade de garantir a própria subsistência de forma autônoma e digna, permanece a obrigação alimentar do Autor, mas se impõe fixar limitação temporal ao pensionamento. 6. Embora o Autor tenha experimentado diminuição da capacidade financeira, o cotejo probatório não revela haver ele experimentado drástica redução da capacidade contributiva, o que autoriza a manutenção do valor da pensão, que servirá como um mecanismo de adaptação da Ré à nova realidade de vida que se impõe. 7. Apelação do Autor e Recurso Adesivo da Ré conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF 07432173720208070016 - Segredo de Justiça 0743217-37.2020.8.07.0016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 09/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, mantém-se a exoneração dos alimentos, bem como o pensionamento transitório, considerando os longos anos em que a alimentando dependeu da verba e o escasso tempo que resta para o fim do pagamento (vinte e quatro meses a partir de fevereiro/2023), que servirá como um mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.

Mantenho intacta a referida decisão primeva.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGOS-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023